Tribunal: TJSP
Processo: 2137327-89.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Protocolo de recursos em duplicidade – Reprodução ipsis litteris dos fundamentos recursais – Desconsideração dos presentes declaratórios, que foram interpostos posteriormente – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000010927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2137327-89.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Jaú, em que é embargante
EMPRESA IMOBILIÁRIA JAUENSE LTDA., são embargados DINAMARCO,
ROSSI, BERALDO & BEDAQUE ADVOCACIA, DESTILARIA GRIZZO LTDA,
ALVARO GRIZZO e MÁRCIO AURÉLIO CORREA GRISO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 14 de janeiro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2137327-89.2019.8.26.0000/50001 - Jaú - Voto no 40803
2
VOTO No: 40803
EDEC. No: 2137327-89.2019.8.26.0000/50001
COMARCA: Jaú (1a V. Cível)
EMBGTE.: Empresa Imobiliária Jauense Ltda. (Exqte.-Agvda.)
EMBGDO.: Dinamarco, Rossi, Beraldo & Bedaque Advocacia
(Terceiro prejudicado-Agvte.) - Exqte. em outra execução contra
devedor comum
INTERDOS.: Destilaria Grizzo Ltda., Álvaro Grizzo e Márcio Aurélio
Correa Grizzo (Exctdos.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Protocolo de recursos em
duplicidade
Reprodução ipsis litteris dos fundamentos
recursais Desconsideração dos presentes declaratórios, que
foram interpostos posteriormente Recurso não conhecido.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Empresa Imobiliária Jauense Ltda. (exequente-agravada) ao v. acórdão
de fls. 348/357 dos autos digitais em apenso que deu provimento em
parte ao agravo de instrumento manejado por Dinamarco, Rossi,
Beraldo & Bedaque Advocacia contra r. decisão de fls. 1.807/1.808 dos
autos originários que, em execução de título extrajudicial (“objeto da
cédula de crédito bancário sob o número 001046600; do instrumento
particular de cessão fiduciária em garantia de direitos creditórios e
carta de fiança, firmados em 11.04.2011; e instrumento particular de
aditamento a contrato/cédula de crédito/nota de crédito no 001051603,
do 1o instrumento de aditamento ao instrumento particular de cessão
fiduciária em garantia de direitos creditórios, firmados em 18.11.2011;
bem como carta de fiança, originária do contrato acima mencionado”,
fls. 02 dos autos originários, pactos que originaram a dívida exequenda
de R$2.258.889,31) movida em face de Destilaria Grizzo Ltda., Álvaro
Grizzo e Márcio Aurélio Correa Grizzo (executados), dentre outras
providências, indeferiu o pedido de preferência de crédito formulado
pelo escritório agravante (na qualidade de terceiro prejudicado) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2137327-89.2019.8.26.0000/50001 - Jaú - Voto no 40803
3
autorizou o levantamento, pela exequente, do valor remanescente dos
depósitos judiciais realizados em primeira instância.
Alega a exequente-agravada, em síntese, que (1) o v.
acórdão foi omisso em relação ao argumento de que “a titularidade do
crédito remanescente depositado em Juízo nestes autos, que é
perseguido pelo agravante-embargado neste recurso, não é dos
executados (Destilaria Grizzo Ltda., Álvaro Grizzo e Márcio Aurélio
Correa Griso) mas sim de titularidade legítima desta embargante-
agravada, cessionária do então exequente, o Banco Safra S.A.” (fls. 03),
(2) “as respeitáveis decisões judiciais proferidas pelo MM. Juízo
monocrático e também pela E. Segunda Instância, no bojo do agravo de
instrumento
no
2063266-97.2018.8.26.0000,
cujos
teores
determinaram a divisão dos recursos financeiros, que a importância de
R$482.576,00 fosse direcionada ao Sindicato dos Empregados Rurais
de Jaú e que o saldo remanescente fosse direcionado ao Banco Safra
S.A. (sucedido pela embargante-agravada) transitaram em julgado,
impedindo qualquer alteração deste cenário jurídico” (fls. 03), (3) não há
concurso de credores instaurado no presente feito, não havendo falar,
por esse motivo, em preferência de crédito e (4) o escritório agravante já
logrou êxito em penhorar bens, direitos e recursos financeiros
suficientes para satisfação de seu crédito, motivo pelo qual não possui
interesse de agir na presente demanda (fls. 01/06).
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que seja
sanado o vício alegado (omissão).
O embargado foi intimado e apresentou resposta.
É o relatório.
2. O recurso não é passível de ser conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2137327-89.2019.8.26.0000/50001 - Jaú - Voto no 40803
4
3. As razões dos presentes embargos de declaração
(2137327-89.2019.8.26.0000/50001) são absolutamente idênticas,
ipsis litteris, às razões sustentadas nos embargos de declaração no
2137327-89.2019.8.26.0000/50000.
Talvez por um lapso o advogado do embargante
tenha se equivocado e peticionado em duplicidade.
Os
embargos
de
declaração
no
2137327-89.2019.8.26.0000/50000
foram
protocolados
em
02.10.2019 e os declaratórios no 2137327-89.2019.8.26.0000/50001
foram protocolados em 03.10.2019.
Nesta situação, deve ser considerado o recurso que
primeiro
foi
protocolado
(2137327-89.2019.8.26.0000/50000

02.10.2019),
desconsiderando-se
o
posterior
(2137327-89.2019.8.26.0000/50001 03.10.2019).
Por
tal
motivo
os
presentes
declaratórios
(2137327-89.2019.8.26.0000/50001)
não
superam
o
exame
de
admissibilidade recursal, sendo certo que a matéria suscitada será
regularmente examinada nos autos dos embargos de declaração no
2137327-89.2019.8.26.0000/50000.
4. Isto posto não se conhece do presente recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica